Tribunal: TJSP
Processo: 1023718-89.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização - Inexigibilidade de débito prescrito - Inconformismo – Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial - Inteligência do art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Reconhecimento da inexigibilidade judicial e extrajudicial do débito em razão da prescrição da dívida – Precedentes jurisprudenciais –

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização - Inexigibilidade de débito prescrito - Inconformismo – Impossibilidade de cobrança na via judicial ou extrajudicial - Inteligência do art. 43, §§ 1o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Reconhecimento da inexigibilidade judicial e extrajudicial do débito em razão da prescrição da dívida – Precedentes jurisprudenciais – Determinação de retirada do apontamento dos cadastros de cobrança administrativa – Recurso desprovido – Decisão mantida.